Tribunal: STF
Processo: Rcl 47586
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 560.900-RG/DF. Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Manifesta teratologia do ato reclamado. Utilização, indevida, para valoração da idoneidade moral, de fatos que sequer acarretaram o indiciamento, tampouco o oferecimento de denúncia contra o reclamante. Precedentes. Procedência do pedido. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação ajuizada, com pedido de medida liminar, fundada no art. 988, II, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por Diogo de Andrade Santos contra ato proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com o intuito de preservar a autoridade da decisão proferida no RE 560.900-RG/DF (Tema 22).
    Narra a inicial que o reclamante foi excluído, por inidoneidade moral, do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais na fase de investigação de vida pregressa. Para tanto, foram utilizados como fundamento a existência de dois boletins de ocorrência, um de porte de drogas quando menor (nº. 181.683) e outro de ameaça (nº.969.677), destacando que nenhum deles gerou inquérito policial contra o Reclamante.
    Afirma, nesse contexto, que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao manter o ato administrativo emanado da Polícia Militar daquele Estado, violou flagrantemente o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 560.900-RG/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
    2. Requer, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    3. Informações apresentadas pela autoridade reclamada.
    4. Tendo em vista a intimação eletrônica regularmente expedida, recebida e lida pelo Estado de Minas Gerais, parte beneficiária do ato reclamado, nos termos do art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC, considero-o citado, pois já exaurido o prazo de 30 (trinta) dias úteis para apresentar contestação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária do ato reclamada. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (…)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.
    6. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.
    7. Verifico preenchido o referido requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de acórdão proferido ao julgamento de juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.
    8. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 560.900-RG/DF (Tema 22) no exame do recurso extraordinário, ao argumento de que a decisão estar em conformidade com o paradigma. 
    9. Transcrevo, para efeito de prosseguimento da explanação, a ementa do RE 560.900-RG/DF: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.”
    (RE 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2020)
    10. Consoante emerge dos autos, o Tribunal de origem manteve acórdão anterior, refutado, portanto, o exercício do juízo de retratação, ao entendimento de que a matéria examinada está em consonância com a decisão proferida no RE 560.900-RG/DF. Confira-se: 
    “REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO EM IDÊNTICO SENTIDO PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
    1. Tendo sido adotada, pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento de paradigma no regime de repercussão geral, interpretação idêntica da constante do acórdão recorrido, deve ser prestigiado o entendimento superior e mantida a decisão recorrida.
    2. Assim, no juízo de retratação, deve ser mantido o acórdão.
    (…)
    Acrescento que o art. 5º, II, da Lei estadual nº 5.301, de 1969, exige idoneidade moral do candidato:
    Art. 5º. O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação inicial dos quadros previstos no § 1º do art. 13 desta Lei, observados os seguintes requisitos:
    II – possuir idoneidade moral
    O § 1º do mesmo artigo é explícito ao considerar inidôneo o candidato que estiver indiciado em inquérito policial ou estiver envolvido em ação penal por crime doloso:
    § 1º. Para fins da comprovação da idoneidade moral, o candidato deverá apresentar certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual e Militar e não poderá estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processo criminalmente por crime doloso.
    Observo que o art. 5º e seus parágrafos têm a redação decorrente da Lei Complementar estadual nº 95, de 17.01.2007, cujo art. 20 dispõe que a vigência teve início noventa dias após a publicação.
    Observo, também, que o apelante submeteu-se ao concurso regido pelo Edital DRH/CRS nº 15, de 04.09.2007, ou seja, expedido na vidência da mencionada Lei Complementar nº 95, de 2007.
    Feito o reparo e conforme anotado, a pretensão inicial do apelante para invalidar o ato de sua exclusão do certame foi rejeitada na sentença apelada, a qual foi mantida no acórdão recorrido. Assim, foi considerada legítima a exclusão do apelante no concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais por ter, em data anterior, sido preso portando substâncias entorpecentes e respondido por ação penal por delito de ameaça. E os dois fatos concretizam a hipótese do § 1º do art. 5º da Lei estadual nº 5.301, de 1969. 
    Portanto, diante da expressa previsão legal, o apelante é mesmo inidôneo, o que patenteia a validade do ato questionado. E o acórdão respeitou a tese fixada no paradigma, não sendo o caso de retratação.”
    11. Constato, a partir das transcrições acima, que o acórdão reclamado destoa completamente da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, sob o rito da repercussão geral, ao exame do RE 560.900-RG/DF, a evidenciar sua manifesta teratologia.
    12. Ao exame do RE 560.900-RG/DF, esta Suprema Corte estabeleceu algumas premissas quanto à aferição do requisito da idoneidade moral em concursos públicos:
    a) em regra, inquéritos ou ações penais em andamento não possibilitam, legitimamente, a eliminação de candidatos em concursos públicos, para tal providência, indispensável a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva e, cumulativamente, seja demonstrada, de maneira efetiva e fundamentada, a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido;
    b) em determinadas hipóteses, é possível estabelecer, por meio de lei em sentido formal, requisitos mais severos para aferição da idoneidade moral, contudo, é vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    13. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao exame do caso concreto, não deu concretude ao quanto decidido por esta Corte. Apesar de fundamentado na existência, no âmbito daquela unidade da Federação, de lei em sentido formal estabelecendo requisitos mais severos para aferição da idoneidade moral de candidatos que pretendam o ingresso nas instituições militares estaduais, o acórdão reclamado contraria, em sua totalidade, o segundo requisito acima exposto.
    14. Como evidenciado, esta Suprema Corte entende, não obstante a possibilidade de estabelecimento de requisitos mais severos para constatação da idoneidade moral por meio de lei, pela impossibilidade, em todos os casos, de valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    15. Na hipótese em análise, foram valorados, indevidamente, fatos que, segundo a análise dos autos, sequer permitem a constatação de instauração de inquérito, de indiciamento, tampouco o oferecimento de denúncia contra o reclamante, a demonstrar a ausência de condenação por órgão colegiado ou definitiva. Incorreu, pois, o ato reclamado, em violação da segunda premissa acima explicitada, pois utilizou, para fundamentar suas conclusões, fatos que nem sequer resultaram na persecutio criminis in judicio.
    16. Se processos em andamento não consubstanciam, em regra, fundamento idôneo para restringir a participação em concurso público, menos ainda fatos que não resultaram na instauração de inquérito, no indiciamento ou no oferecimento de denúncia. 
    17. Destaco, ainda, nessa moldura, que o ato administrativo questionado na origem nem ao menos apontou e fundamentou a existência de circunstância excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, sendo certo que, tal deficiência argumentativa, não pode ser suprida por meio de decisão judicial.
    18. Trago à colação precedentes sobre a matéria em caso análogos:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM OCORRÊNCIAS POLICIAIS. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido.
    2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020).
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    (Rcl 43.482-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.02.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.10.2013. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO. 
    1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte, viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 655.179-AgR-Segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18.11.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5°, LVII, DA CF. VIOLAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).”
    (ARE 1.099.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018)
    19. Nesse contexto, manifesta e indubitável a teratologia do ato reclamado, por afronta à tese firmada por esta Suprema Corte ao exame do RE 560.900-RG/DF, impondo-se a sua cassação.
    20. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira nova decisão em atenção ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 560.900-RG/DF, nos termos acima delineados. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 06 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora